Tribunal: STF
Processo: AI 585143
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA

Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de 
   instrumento. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não 
   há omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes.
1. O 
   julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas 
   pela parte recorrente. Inexiste, portanto, qualquer um dos vícios 
   do art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Embargos de 
   declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no artigo 
   538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.